Tribunal: TJDFT
Processo: 0748914-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo adquirido mediante contrato de financiamento com alienação fiduciária. O agravante alega nulidade da notificação extrajudicial da mora, por ter sido enviada a endereço diverso do previsto no contrato e por suposta falsificação de assinatura do recebedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato; (ii) examinar a alegação de falsidade da assinatura do recebedor na notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e na tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ.
4. A diferença apontada pelo agravante quanto ao endereço se limita à inclusão do número zero após o termo "casa", o que não compromete a identificação do local de envio da notificação.
5. A alegação de falsidade de assinatura não se sustenta, uma vez que o número do documento de identidade constante no aviso de recebimento coincide com o da esposa do agravante, conforme prova documental juntada.
6. Não há elementos que configurem distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1132 do STJ, que possui efeito vinculante e determina a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo próprio devedor ou por terceiro específico.
2. A mera inclusão de elemento adicional neutro no campo de endereço não invalida a notificação extrajudicial, desde que mantida a correta identificação do destinatário.
3. A coincidência do número do documento de identidade do recebedor com o indicado pelo agravante afasta a alegação de falsidade da assinatura.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 1.039.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS.